Tribunal: STF
Processo: HC 94692
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Dosimetria da pena. Reincidência. Bis in 
   idem. Ocorrência. Ordem parcialmente concedida.
Ocorrência, na 
   fixação da pena, de bis in idem, pois a mesma circunstância - a 
   reincidência - foi utilizada para aumentar a pena, na primeira fase 
   da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e depois, 
   na segunda fase, como agravante prevista no art. 61, inc. I, do 
   Código Penal.
Ordem parcialmente concedida.